Tribunal: TJDFT
Processo: 0735305-86.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. VENDA DE IMÓVEL. COPROPRIEDADE. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. FALECIDO CASADO COM TERCEIRA PESSOA. CÔNJUGE SUPÉRSTITE. TITULARIDADE COMUM A TERCEIROS ESTRANHOS À RELAÇÃO SUCESSÓRIA. BEM DE FAMÍLIA. NÃO APLICAÇÃO. ALIENAÇÃO JUDICIAL DO BEM INDIVISÍVEL. POSSIBILIDADE EM QUALQUER HIPÓTESE DE COPROPRIEDADE. ADJUDICAÇÃO CONSENSUAL. TENTATIVAS FRUSTRADAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, em sede de ação de conhecimento visando alienação judicial de imóvel mantido em copropriedade com o inventariado, julgou procedente os pedidos vertidos na inicial para autorizar a venda do bem posto “sub judice”.
2. O art. 1.831 postula que “ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar.” 2.1. No caso em análise, a ré apelante não figura como cônjuge sobrevivente e não residia no imóvel com o inventariado quando de seu falecimento.
3. A copropriedade anterior à abertura da sucessão impede o reconhecimento do direito real de habitação, pois há titularidade comum a terceiros estranhos à relação sucessória que ampararia o pretendido direito. Precedentes. 3.1. No caso, a copropriedade entre a apelante e o inventariado existe desde a data do casamento do falecido com a segunda ré, não havendo que se falar em direito real de habitação.
4. Por não se tratar de imóvel exclusivamente de propriedade da apelante, não se aplica a proteção legal disposta ao bem de família. 4.1. Resta autorizada a alienação judicial do bem indivisível, em sua integralidade, em qualquer hipótese de copropriedade, resguardando-se ao coproprietário o direito de preferência na arrematação do bem ou, caso não o queira, a compensação financeira pela sua quota-parte. Precedentes.
5. A autora e a segunda ré relataram inúmeras tentativas extrajudiciais de venda de suas respectivas quotas-partes a fim de extinguir a multipropriedade do imóvel, nos termos do art. 1.322 do Código Civil.
6. O direito à moradia (art. 6o da CF) está intrinsecamente ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF), e visa assegurar condições mínimas para uma existência digna, incluindo acesso à habitação adequada, saneamento, transporte e serviços essenciais. 6.1. Em situações de copropriedade, os demais coproprietários também possuem direitos legítimos sobre o imóvel, os quais devem ser respeitados e ponderados em consonância com os princípios constitucionais. O exercício do direito à moradia por um dos coproprietários não pode suprimir ou inviabilizar o exercício dos direitos dos demais, exigindo-se equilíbrio entre a proteção da dignidade humana e o respeito à função social da propriedade e à titularidade compartilhada do bem.
7. Apelação conhecida e não provida.